Tribunal: TJBA
Processo: 8004083-91.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004083-91.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERRAZ SOARES MARIANO

Advogado(s)
:
JOAO SEVERIANO DE SOUZA, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ. No caso, discute-se a responsabilidade do Banco do Brasil por inconsistências no saldo de conta vinculada ao PASEP, supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial; e (ii) estabelecer se houve similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o precedente invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais danos decorrentes de falha na gestão das contas vinculadas ao PASEP, em consonância com a tese fixada no Tema 1.150 do STJ.

4. Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com o precedente vinculante, havendo similitude fático-jurídica com o Tema 1.150 do STJ.

5. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente tese firmada em recurso repetitivo, com similitude fático-jurídica demonstrada.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços referentes à conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8004083-91.2019.8.05.0146, em que é agravante o BANCO DO BRASIL S.A e em que é agravado MARIA DA CONCEICAO FERRAZ SOARES MARIANO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS

2º Vice-Presidente em exercício

Procurador de Justiça